Tribunal: STF
Processo: RE 572209
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-06-09
Data de publicação: 2009-06-09

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 
   ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO INATIVO. GRATIFICAÇÃO ESPECIAL. 
   NECESSIDADE DE ANÁLISE DA LEI ESTADUAL N. 6.693/1994 E DA LEI 
   COMPLEMENTAR ESTADUAL N. 185/2000. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA
   SÚMULA 280 DO SUPREMO TRIBUNAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE 
   NEGA PROVIMENTO.